Tribunal: TJES
Processo: 0016827-95.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Compra e Venda; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016827-95.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA BARCELOS SILVA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA RECORRIDAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CONDENAÇÃO ALUSIVA AOS ALUGUÉIS PAGOS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O capítulo da Sentença objurgada alusivo ao reconhecimento da tempestividade do adimplemento das Recorridas deve ser reformado, pois, malgrado constar na Promessa de Compra e Venda (fls. 72/85) o prazo de entrega das chaves na data de 30.04.2016, extrai-se do Instrumento Particular de Compra e Venda (fls. 87/113-verso), entabulado entre as partes e o Banco financiador em momento posterior àquele, que a entrega do imóvel incidiria no dia 13.07.2015, sendo o imóvel efetivamente entregue apenas em agosto de 2016.

II.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

III.

O Instrumento Particular de Compra e Venda (fls. 87/113-verso) entabulado entre as partes prevê expressamente que a entrega do imóvel incidiria na data 13.07.2015, prazo este prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, restando imperioso o reconhecimento do inadimplemento das Recorridas no período compreendido entre janeiro e agosto de 2016, sendo este aquele o mês em que o prazo prorrogado findou e este o da efetiva entrega do imóvel, não havendo falar-se em abusividade da cláusula de tolerância, porquanto esta se encontra convergente com o entendimento da Corte de Superposição mencionada.

IV.
O pleito recursal alusivo à ilegalidade na cobrança da taxa de evolução de obra após o vencimento do prazo de entrega do imóvel merece prosperar, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu Tema Repetitivo 996, que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(STJ; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), sendo imperioso que a Construtora e a Incorporadora Recorridas procedam com a restituição dos valores pagos pela Recorrente à esse título.

V.
O requerimento de condenação por danos morais não ostenta superfície jurídica, na medida que, muito embora as Recorridas tenham entregado o imóvel intempestivamente, o mero atraso da conclusão da obra não aduz dano extrapatrimonial
in re ipsa
, não havendo falar-se em dano moral contra a Recorrente, haja vista que esta não colacionou qualquer prova da efetiva lesão à sua esfera pessoal.

VI.
O Contrato de Locação (fl. 138/verso) e os recibos de pagamento de aluguéis (fls. 139/146) configuram-se idôneos em comprovar os dispêndios suportados pela Recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido, na medida que o prazo final de entrega incidia em janeiro de 2016, contudo, a Autora continuou pagando aluguel até abril de 2016.

VII.

“A promissária compradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente aos aluguéis mensais do imóvel onde residia durante o período do inadimplemento contratual pela parte ré, porque essa despesa decorreu tão somente do atraso injustificado para a entrega da unidade habitacional adquirida, da qual foi privada da posse”
(TJ-MG; AC: 10024140755505002 Belo Horizonte, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021).

VIII.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente-vendedor, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel. Precedentes. Súmula 568 do STJ. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.106.119/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

IX.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 05 (cinco), houve reconhecimento do direito alusivo à 04 (quatro) deles, restando indeferido apenas o pleito de condenação por danos morais, resta imperiosa a fixação da sucumbência no equivalente a 1/5 (um quinto) a ser arcada pela Autora e 4/5 (quatro quintos) a serem arcadas pelas Empresas Recorridas, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

X.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reconhecer o atraso na entrega do imóvel por culpa das Empresas Recorridas e, consequentemente, a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra durante o período de inadimplemento da Recorridas, condenando-as a restituir os valores pagos à este título, bem como aos danos emergentes referentes aos aluguéis pagos nos meses de atraso e a multa prevista na cláusula penal pactuada, julgando, outrossim, improcedente a pretensão de danos morais, adequando a sucumbência no equivalente a 1/5 (um quinto) a ser arcado pela Autora e 4/5 (quatro quintos) a serem arcados pelas Empresas Recorridas, tanto em relação às custas processuais, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PATRICIA BARCELOS SILVA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 297/317) em face da
SENTENÇA
(fls. 274/280, integralizada à fl. 293/verso), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A
e
PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes o pedido exordial, condenando as Recorridas à restituição do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pago indevidamente a título de assessoria/intermediação, com incidência de correção monetária da data do dispêndio e juros de mora da citação; contudo, em razão da sucumbência mínima dos Recorridos, condenou a Recorrente ao pagamento da verba de sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
deve ser reconhecida a abusividade da aplicação da cláusula de tolerância na entrega do imóvel,
“dado que a Apelada não indicou qualquer fato relevante capaz de justificar o atraso na entrega da obra, valendo-se da tolerância de forma automática e indiscriminada”
;
(II)
há ilegalidade na cobrança da taxa de evolução de obra após o vencimento do prazo de entrega do imóvel por culpa dos Recorridos;
(III)
as Empresas Recorridas devem ser condenadas ao pagamento de danos morais, em razão do inadimplemento contratual frente à compradores cujo imóvel foi financiado mediante programa social, configurando sua fragilidade no negócio jurídico controvertido.

Infere-se dos autos que as partes litigantes celebraram
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em construção (fls. 72/85), estipulando o prazo de entrega das chaves do referido bem, na data de 30.04.2016
, contudo, posteriormente,
firmaram o Instrumento Particular de Compra e Venda de fls. 87/113-verso, inclusive, envolvendo o Agente Financiador da construção, estabelecendo que a entrega do imóvel ocorreria no dia 13.07.2015
.

Em consequência, passou-se a computar como data de entrega do bem imóvel o novo prazo estipulado entre as partes litigantes, em 13.07.2015, o qual, entretanto, não foi observado pela Recorrida, que apenas o entregou em
agosto de 2016
.

Nesse passo, verifico que o capítulo da Sentença objurgada alusivo ao reconhecimento da tempestividade do adimplemento das Recorridas deve ser reformado, porquanto, diversamente da compreensão exarada na origem, impõe-se considerar como data de entrega o dia 13.07.2015, prazo este prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em 13.01.2016, a teor do Instrumento Particular de Compra e Venda de fls. 87/113-verso.

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Em consequência,
as Recorridas incorreram em inadimplemento contratual, no período compreendido entre 13.01.2016 e agosto de 2016, sendo aquele o mês em que o prazo prorrogado findou e este o da efetiva entrega do imóvel
, não havendo falar-se em abusividade da cláusula de tolerância, porquanto esta se encontra convergente com o entendimento da
Corte de Superposição
.

Em sendo assim, o pleito recursal alusivo à
ilegalidade na cobrança da taxa de evolução de obra
após o vencimento do prazo de entrega do imóvel merece prosperar, porquanto o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece, em seu
Tema Repetitivo 996
, que
“é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(
STJ
; REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019), sendo imperioso que a Construtora e a Incorporadora Recorridas procedam com a restituição dos valores pagos pela Recorrente à esse título.

No tocante aos
danos morais
, entendo que o
pleito nesse sentido não ostenta superfície jurídica
, na medida que, muito embora as Recorridas tenham entregado o imóvel intempestivamente, o mero atraso da conclusão da obra não aduz dano extrapatrimonial
in re ipsa
, não havendo falar-se em indenização por danos morais em desfavor da Recorrente, haja vista que esta não colacionou qualquer prova da efetiva lesão à sua esfera pessoal.

A propósito, relevante destacar o posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1.
Ação de indenização por cobrança indevida cumulada com compensação por danos morais em razão de indevido pagamento de juros progressivos decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

2.

O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.934.093/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

Noutro giro, o Contrato de Locação (fl. 138/verso) e os recibos de pagamento de aluguéis (fls. 139/146) configuram-se idôneos em comprovar os dispêndios suportados pela Recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido,
na medida que o prazo final de entrega incidia em janeiro de 2016, contudo, a Autora continuou pagando aluguel até abril de 2016, a partir de quando fora residir com familiares até o recebimento do imóvel
.

Com efeito, a jurisprudência pátria entabula que
“a promissária compradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente aos aluguéis mensais do imóvel onde residia durante o período do inadimplemento contratual pela parte ré, porque essa despesa decorreu tão somente do atraso injustificado para a entrega da unidade habitacional adquirida, da qual foi privada da posse”
(
TJ-MG
; AC: 10024140755505002 Belo Horizonte, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021).

Dessa forma, conclui-se que as Recorridas devem ressarcir os danos emergentes suportados pela Recorrente decorrentes do atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva daquelas.

Por derradeiro,
merece prosperar o pleito de inversão da cláusula penal prevista nos itens C.17 e C.18 do Instrumento Particular de Compra e Venda de fls. 87/113-verso
, porquanto restou comprovada a mora das Recorridas.

A propósito, esse é o entendimento perfilhado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APLICADA EM FAVOR DO COMPRADOR. SÚMULA 568 DO STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente-vendedor, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel. Precedentes. Súmula 568 do STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.106.119/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Portanto, i
mperiosa a reforma da Sentença guerreada, a fim de reconhecer o atraso na entrega do imóvel por culpa das Empresas Recorridas e, consequentemente, a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra durante o período de inadimplemento da Recorridas, condenando-as a restituir os valores pagos à este título, bem como aos danos emergentes referentes aos aluguéis pagos nos meses de janeiro à abril de 2016
.

Em sendo assim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 05 (cinco), houve reconhecimento do direito alusivo à 04 (quatro) deles, restando indeferido apenas o pleito de condenação por danos morais, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/5 (um quinto) a ser arcada pela Autora e 4/5 (quatro quintos) a serem arcadas pelas Empresas Recorridas, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reconhecer o atraso na entrega do imóvel por culpa das Empresas Recorridas e, consequentemente, a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra durante o período de inadimplemento da Recorridas, condenando-as a restituir os valores pagos à este título, bem como aos danos emergentes referentes aos aluguéis pagos nos meses de atraso e a multa prevista na cláusula penal pactuada, julgando, outrossim, improcedente a pretensão de danos morais, adequando a sucumbência no equivalente a 1/5 (um quinto) a ser arcado pela Autora e 4/5 (quatro quintos) a serem arcados pelas Empresas Recorridas, tanto em relação as custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)